Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Perturbação do sossego alheio.
1 - Se a ação do agressor – impedir que a vítima (mãe) exerça suas atividades profissionais, proferir palavras e adotar conduta agressivas que lhe causaram temor -, no âmbito doméstico e familiar, decorreu não apenas do seu envolvimento com drogas, mas da vulnerabilidade física e psicológica da vítima - mulher idosa -, a competência é do juizado especializado da mulher.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina - DF.